Tribunal: STF
Processo: ARE 1539800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Sindicato APEOESP requer seja a tese firmada no Tema 1102 do STF aplicada aos seus associados - Impossibilidade - Tese que tem incidência apenas para os empregados vinculados ao RGPS, o que não é o caso dos professores da rede pública estadual - Professores que estão vinculados ao RPPS que tem peculiaridades em relação ao RGPS - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput; 6º; 7º, caput, e inciso XXIV, e 201, caput, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Ou seja, a regra instituída aos servidores públicos sempre teve como base as remunerações posteriores a 1994 e, para além disso, apenas foi instituído esse tipo de cálculo após 2003.



    Tendo isso em vista, a tese firmada no Tema 1102 do STF apenas tem relevância e incidência para aquelas pessoas vinculadas ao RGPS, como se verá a seguir.



    [...]



    Conforme explica o Sindicato, a tese da revisão da vida toda está relacionada à apuração do salário-debenefício (média dos salários-de-contribuição) das prestações previdenciárias pagas aos beneficiários que ingressaram noRGPS até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99 e implementaram os requisitos para a concessão do benefício previdenciário na vigência da referida lei (até 13.11.2019 EC nº 103/19).



    Nesses casos, defende-se que, para o cálculo do salário-de-benefício, deve ser aplicada a regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99.



    A partir do início de vigência da Lei 8.213/91 (art. 29), a base de cálculo de todos os benefícios passou a ser apurada pela média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição:



    [...]



    Esta sistemática de cálculo prevaleceu até a Lei nº 9.876/99, quando o salário-de-benefício passou a ser calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição de todo o período contributivo do segurado.



    Além de alterar a redação do art. 29 da Lei nº 8.213/91, a Lei nº 9.876/99, em seu art. 3º, criou uma regra de transição para os segurados filiados até o dia 28/11/1999, estabelecendo que, para eles, o período básico de cálculo teria início na competência de julho de 1994.



    [...]



    Esta regra de transição, contudo, mostrou-se vantajosa para parte dos segurados que nela se amoldavam, sendo que para outros empregados a regra definitiva seria melhor.



    Assim, o objetivo primordial da tese firmada pelo STF foi o de buscar manter isonomia e tratamento mais favorável àqueles empregados que se encontravam na regra de transição instituída pela lei, mas que seriam beneficiados pela aplicação da nova regra. Assim, a partir da tese firmada pelo STF, cabe aos empregados verificarem qual dos cálculos seria mais benéfico.



    Conforme exposto anteriormente, este raciocínio não se aplica aos servidores públicos que apenas passaram a calcular o salário de benefício a partir da média aritmética dos salários de contribuição após 2003 e, portanto, depois de 1994!



    Por todo exposto, deve ser mantida a sentença que corretamente demonstrou não ser possível transplantar a tese firmada no Tema 1102 para o RPPS, dadas as peculiaridades de cada um dos regimes de previdência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente